Tribunal: TJBA
Processo: 0025813-27.1994.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0025813-27.1994.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CLUBE DE REGATAS ITAPAGIPE

Advogado(s)
:
HUMBERTO CRUZ VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTRAVIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE RESTAURAÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada em face do Clube de Regatas Itapagipe, ante a ausência de recomposição dos autos extraviados. O Apelante alegou que o desaparecimento dos autos decorreu de conduta imputada ao advogado da parte executada e defendeu a suspensão do feito, a fim de viabilizar sua restauração e o prosseguimento da cobrança do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade da extinção da execução fiscal, diante da inércia da Fazenda Pública em providenciar a restauração dos autos extraviados, ainda que o desaparecimento seja atribuído à parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução fiscal exige a presença de título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível, sendo a certidão de dívida ativa elemento essencial à constituição válida do processo, nos termos dos arts. 783 e 784, IX, do CPC.

4.

Ainda que o desaparecimento dos autos seja imputável ao patrono da parte executada, incumbia à Fazenda Pública adotar as providências necessárias à recomposição do processo, o que não foi feito, mesmo após intimação judicial.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece que a inércia do ente público em promover a restauração do feito autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, por abandono da causa (STJ, AgRg no AREsp 420.500/RJ; AgInt no AREsp 1.499.873/RJ; AgRg no REsp 1.323.730/RJ).

6.

A ausência de demonstração mínima da existência e exigibilidade do crédito executado inviabiliza o prosseguimento da execução, configurando-se a falta de pressupostos processuais indispensáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da execução fiscal é admissível quando, mesmo diante de extravio dos autos atribuído à parte adversa, a Fazenda Pública permanece inerte e não comprova minimamente a existência do título executivo.

2.

A simples alegação de força maior ou culpa de terceiro não exime o exequente da obrigação de restaurar os autos e demonstrar a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito tributário.

3.

A inércia do ente público caracteriza abandono da causa e autoriza a extinção do processo, conforme previsão do art. 485, VI, do CPC e precedentes do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 783; 784, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 420.500/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29.02.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.499.873/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 11.11.2022; STJ, AgRg no REsp 1.323.730/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03.09.2012.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº

0025813-27.1994.8.05.0001
, de Salvador, sendo Apelante – o Município de Salvador e Apelado -

CLUBE DE REGATAS ITAPAGIPE
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora,
em negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

7